Tribunal: TJMT
Processo: 1014025-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014025-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIANPIERO SILVA DAVID - CPF: 217.677.728-07 (ADVOGADO), HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA - CNPJ: 47.176.755/0001-05 (AGRAVANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS IENERICH - CPF: 011.158.441-80 (AGRAVADO), IURI FRANCO ROCHA - CPF: 015.231.621-39 (AGRAVADO), GILBERTO BELINATO - CPF: 856.468.819-00 (AGRAVADO), BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (AGRAVADO), BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA - CNPJ: 28.392.121/0001-45 (AGRAVADO), BR COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 23.937.313/0001-76 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1014025-23.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
:
HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA

AGRAVADOS
: ANTONIO CARLOS IENERICH e OUTROS

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRODUTOR RURAL – EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE RURAL HÁ PELO MENOS DOIS ANOS – COMPROVAÇÃO
POR QUALQUER FORMA DOCUMENTAL – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Ao produtor rural que exerça sua atividade regular há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que devidamente comprovado por qualquer forma documental, independentemente do tempo de registro na Junta Comercial. Precedente do STJ.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1014025-23.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
:
HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA

AGRAVADOS
: ANTONIO CARLOS IENERICH e OUTROS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA
, em face da decisão interlocutória proferida na
Ação de

Recuperação Judicial

no 1000866-96.2020.8.11.0037
, manejada por
ANTÔNIO CARLOS IENERICH,
CPF 011.158.441-80,
IURI FRANCO ROCHA
, CPF 015.231.621-39 e
GILBERTO BELINATO
, CPF 856.468.819-00, bem como pelas empresas
BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA,
CNPJ 10.530.266/0001-08,
BR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA,
CNPJ 28.392.121/0001-45,
BR COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA,
CNPJ 23.937.313/0001-76
, e BR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
, CNPJ 28.392.121/0001-45, que
após perícia preliminar
,

deferiu

o processamento da recuperação judicial das
empresas
e das pessoas físicas

dos empresários rurais

- todos acima nominados -,

sem que estes últimos tivessem inscrições na JUNTA COMERCIAL (JUCEMAT) por mais de 02 (dois) anos.

Insatisfeita, aduz em suma a agravante que não foram preenchidos pelos agravados os requisitos legais previstos
no inciso I e § 1o do artigo 51 da Lei no 11.101/2005
, para deferimento da recuperação judicial, diante da ausência de demonstração objetiva da crise financeira e da incompletude documental.

Adiante, pondera que a real finalidade do pedido de recuperação judicial formulado pelas agravadas não é a manutenção da atividade econômica, mas a possibilidade de pagamento dos débitos com o desconto, em atitude desleal para com os seus credores.

Alega ainda que se verificou no próprio laudo de constatação prévia

inúmeras inconsistências de suma importância, como a possibilidade de os devedores não estarem informando a totalidade de bens e, mais importante, a ausência de apresentação da escrituração contábil

em razão da não inscrição prévia dos produtores na Junta Comercial, necessária para que o perito avalie, valide e certifique as informações apresentadas, pois, pelo contrário, será permitida a livre manipulação dos números e resultados que não condizem com a realidade.

Declara também que
os agravados não demonstraram satisfatoriamente as razões da crise e seus impactos através de documentação necessária, bem como deixaram de apresentar a escrituração contábil que confira confiabilidade das informações prestadas, conforme prescreve o artigo 51, §1o da Lei no 111.101/2005.

Assim, na concepção da agravante, resta demonstra a total ausência de confiabilidade das informações contábeis e fiscais apresentadas pelo “Grupo”, as quais são incongruentes e não se prestam ao deferimento do processamento da recuperação judicial, alegando que a decisão agravada se ateve meramente ao critério de pontuação extremamente subjetiva, mas ignorou os pontos mais importantes apresentados pelo perito, que infirmam toda a análise realizada, na medida em que não se pôde obter a validação das informações contábeis, com indícios de que tenham sido manipuladas.

No mais, sustenta que resta por completo ausentes os requisitos essenciais para o deferimento da recuperação judicial aos produtores rurais, diante da inexistência de comprovação do exercício das atividades e registro na Junta Comercial por prazo superior ao biênio legal, assim, ausentes os requisitos dos
artigos 48,
caput,
e 51, inciso V, ambos da Lei no 11.101/2005
, portanto, sendo impossível a admissibilidade do pedido de recuperação judicial dos agravados produtores rurais.

Ao final, pugna a agravante pela liminar recursal, de modo a
suspender os efeitos da decisão agravada que deferiu o plano de recuperação judicial aos agravados
, bem como seja concedido o
efeito ativo para determinar que cada produtor rural apresente seu plano de recuperação de forma individualizada
, caso não seja excluído.

A liminar recursal foi deferida o pedido alternativo no
ID no 49232988
para suspender o processamento da recuperação judicial em relação aos agravados pessoas físicas e produtores rurais
ANTÔNIO CARLOS IENERICH, IURI FRANCO ROCHA e GILBERTO BELINATO.

Os agravados apresentaram contrarrazões ao Agravo de Instrumento no teor do
ID no 52747478
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral da Justiça apresentou seu parecer no
ID no 54692992
, opinando pelo parcial provimento do instrumental.

Sem informações do Juízo singular.

No mérito, o recurso em tela foi
parcialmente provido
para reformar a decisão recorrida
de modo que sejam excluídos da recuperação judicial as pessoas físicas ANTÔNIO CARLOS IENERICH, IURI FRANCO ROCHA, GILBERTO BELINATO e a empresa BR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA (
ID no 58104523
).

Contra tal decisão, foi apresentado RECURSO ESPECIAL (
ID no 77301975
), o qual foi admitindo no
ID no 81716996
.

O aludido
RECURSO ESPECIAL, recebido sob no 1935794-MT (2021/0130029-4)
, foi conhecido em parte, sendo nesta parte
dado provimento
para deferir o processamento da recuperação judicial dos empresários ANTÔNIO CARLOS IENERICH, IURI FRANCO ROCHA, GILBERTO BELINATO (
ID no 130817693
).

Em face da decisão proferida no RECURSO ESPECIAL em tela, foram opostos os
EDcl no RECURSO ESPECIAL no 1935794-MT (2021/0130029-4)
, os quais foram conhecidos em parte, sendo nesta parte,
dado provimento
para que, superada a premissa da necessidade de registro do produtor rural, retornem os autos à origem, a fim de que a Corte local
prossiga no julgamento das demais alegações do agravo de instrumento
, como entender de direito.

A decisão proferida nos aclaratórios transitou em julgado em
22/06/2022
, conforme certidão do STJ de
ID no 130817693
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Conforme se denota do relatório, dois pontos foram questionados pela agravante no presente agravo de instrumento, quais seja:

- ausência dos requisitos essenciais para o deferimento da recuperação judicial aos produtores rurais
ANTÔNIO CARLOS IENERICH -
CPF 011.158.441-80,
IURI FRANCO ROCHA
- CPF 015.231.621-39 e
GILBERTO BELINATO
- CPF 856.468.819-00, diante da inexistência de comprovação do exercício das atividades e registro na Junta Comercial por prazo superior ao biênio legal; e

- Inviabilidade do deferimento de recuperação judicial das empresas agravada
BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA,
CNPJ 10.530.266/0001-08,
BR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA,
CNPJ 28.392.121/0001-45,
BR COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA,
CNPJ 23.937.313/0001-76
, e BR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
, CNPJ 28.392.121/0001-45, pela ausência dos requisitos legais previstos no artigo
51 da Lei no 11.101/2005
.

No caso em comento, no tocante a
primeiro item
, este foi acolhido para que fosse excluído da recuperação judicial as pessoas físicas
ANTÔNIO CARLOS IENERICH, IURI FRANCO ROCHA e GILBERTO BELINATO
, sob o fundamento de que as aludidas pessoas não tinham dois (02) anos de inscrição Junta Comercial.

No tocante ao
segundo item
, foi proferida a seguinte decisão:

“(...)
DA INVIABILIZAÇÃO DO DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS AGRAVADAS

No tocante à alegação de que as empresas
não preencheram os requisitos legais previstos no artigo
51 da Lei no 11.101/2005
, inviabilizando o deferimento do processamento da recuperação judicial, em face a não
demonstração cabal das razões concretas da crise econômica
, da
não completude documental
, da
inconsistência contábil que invalidam a documentação apresentada
e de
possível manipulação das informações pelos agravados
, passo a analisar tal insurgência recursal.

No que refere à empresa
BR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
,
que não havia atingido a pontuação mínima do
Índice de Suficiência Recuperacional (ISR)
, já que não possui nenhuma atividade operacional, conforme perícia prévia, esta não faz jus à recuperação judicial diante da nítida violação ao
artigo 47 da Lei no 11.101/2005
, uma vez que se a empresa que busca soerguimento não possui nenhuma atividade, não haverá o necessário fomento e muito menos necessidade de manutenção do emprego dos trabalhadores.

“Art. 47.
A recuperação judicial
tem por objetivo
viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores
, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”
Grifei
.

Inclusive, o próprio perito judicial que realizou averiguação prévia de todas as documentações contábeis da empresa, emitiu parecer pelo indeferimento da recuperação judicial da agravada
BR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA,
conforme se vê do
ID no 48342981
e
ID no 48342982
, o que não foi observado pelo Juízo singular. Confira trecho da aludida perícia:

“(...)
De conformidade com as demonstrações contábeis acostadas aos autos pela Requerente, é possível constatar que BR Participações e Investimento Ltda. não possui nenhuma atividade operacional, sendo que o seu único ativo é representado pelo valor das participações societárias mantidas nas demais empresas do Grupo BR.

Consequentemente, a sua única conta de resultado (receitas e despesas) é decorrente da apuração anual dos resultados gerados pelas empresas investidas (lucros ou prejuízos), calculados e contabilizados de acordo com a metodologia de equivalência patrimonial.

Como é possível observar no balanço patrimonial levantado na data-base de 31/12/2019, os valores do Ativo Total e Passivo Total encontram-se zerados, em decorrência da absorção total do valor dos investimentos pelos prejuízos apurados nas empresas investidas, fato que provocou, da mesma forma, o esgotamento contábil completo do capital social investido nas empresas controladas.

No decorrer dos trabalhos de constatação prévia, tomamos conhecimento da 4a Alteração do contrato Social da empresa controlada, Centro Seeds Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., efetivada na data de 30.04.2019, pela qual a controladora BR Participações e Investimento Ltda. fez a transferência da totalidade das suas cotas de capital social da Centro Seeds para terceiro, estranho ao “Grupo BR”. A alienação foi realizada mediante pagamento em dinheiro, no valor de R$22.500,00 (Vinte e dois mil e quinhentos reais), no ato da transferência.

Anteriormente, de conformidade com a Alteração Contratual no 1 do contrato social da empresa Centro Seeds Comércio de Produtos Agropecuários Ltda, verifica-se que os sócios Antônio Carlos Ienerich, Gilberto Belinato e Iuri Franco Rocha efetuaram a alienação das respectivas cotas do capital social da referida empresa, na data de 03.07.2017.

E, nessa mesma data, constituíram a empresa BR Participações e Investimento Ltda, com a integralização das cotas do capital social da Centro Seeds Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.

Assim, importante destacar a inconsistência grave entre os dois instrumentos contratuais mencionados – contrato social de constituição da BR Participações e Investimento Ltda e 1a alteração contratual da Centro Seeds Comércio de Produtos Agropecuários Ltda – tendo em vista que, no contrato social de constituição da BR Participações, diz-se que os sócios transferiram suas cotas de capital da Centro Seeds para fins de integralização do capital social subscrito na BR Participações. Já na 1a alteração contratual da Centro Seeds consta que todos os sócios transferiram suas cotas de capital para a BR Participações, mediante pagamento em moeda corrente, ou seja, houve efetivamente uma transação de venda de cotas e não integralização de capital social subscrito.

A prevalecer essa situação descrita na 1a alteração do contrato social da Centro Seeds, entendemos que o contrato social de constituição da BR Participações possui falha grave, tendo em vista que o capital social subscrito pelos sócios não foi integralizado na forma descrita no instrumento de constituição.

Constatamos, ainda, que não houve, por parte da contabilidade da BR Participações e Investimento Ltda., o necessário registro contábil das transações acima descritas, na forma mencionada, ou seja, nem da aquisição das cotas de capital social da Centro Seeds, mediante pagamento em moeda corrente, e nem tampouco o registro da alienação posterior das cotas de capital social para terceiro, também mediante recebimento em dinheiro
(...)”

Assim sendo, resta claro que a empresa
BR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
que busca o soerguimento, não possui nenhuma atividade operacional, portanto revelando-se nitidamente a pretensão de desvirtuamento do instituto da recuperação judicial, visto que o que se pretende é a blindagem do patrimônio de seus sócios, e não a recuperação da empresa, razão pela qual também neste ponto o recurso do banco deve ser provido.

Com relação aos demais empresas
BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
e
BR COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
, não há neste recurso elementos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotado pelo julgador, uma vez que a decisão levou em consideração a prova pericial prévia, a qual foi realizada com observância da técnica Adequação Documental Essencial, método este defendido por inúmeros juristas e amplamente utilizado pelo TJSP.

Contudo, se no decorrer do processo da recuperação judicial forem encontradas as inconsistências alegadas pela agravante,
não há dúvida de que os responsáveis estarão sujeitos aos crimes falimentares previstos nos
artigos 168 a 178 da Lei no 11.101/2005
:

*
Fraude a credores (art. 168);

*
Violação de sigilo profissional (art. 169);

*
Divulgação de informações falsas (art. 170);

*
Indução a erro (art. 171);

*
Favorecimento de credores (art. 172);

*
Desvio, ocultação ou apropriação de bens (art. 173);

*
Aquisição, recebimento ou uso ilegal de bens (art. 174);

*
Habilitação ilegal de crédito (art. 175);

*
Exercício ilegal de atividade (art. 176);

*
Violação de impedimento (art. 177).

Portanto, diante de todas as circunstâncias, o recurso de agravo de instrumento deve ser parcialmente provido de modo a reformar a decisão singular nos dois pontos acima delineados (...)”.

Denota-se que com relação ao presente item, verificou-se que somente a empresa
BR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
que buscava o soerguimento, não possuía nenhuma atividade operacional, não lhe sendo concedida o direito de recuperação judicial.

No que tange às demais empresas
BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA e BR COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
, foram garantidos os direitos de processamento da recuperação judicial, sem qualquer recurso.

De igual sorte,

denota-se que na apreciação do
RECURSO ESPECIAL no 1935794-MT (2021/0130029-4)
, o STJ firmou entendimento no sentido de que
não é necessário
que o produtor rural esteja registrado há mais de (2) anos na Junta Comercial para ingressar com o pedido de recuperação judicial, bastando a comprovação do efetivo exercício da atividade econômica por esse período, deferindo o processamento da recuperação judicial dos aludidos empresários, conforme se vê do
ID no 130817693
. No que concerne à empresa BR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, manteve a decisão deste Tribunal.

Todavia, RECURSO ESPECIAL em questão foi objeto dos
EDcl no RECURSO ESPECIAL no 1935794-MT (2021/0130029-4)
, os quais foram acolhidos, determinando o prosseguimento do julgamento do presente agravo de instrumento, a fim de verificar se restaram demonstrados pelos agravados o cumprimento da exigência do exercício da atividade rural pelo biênio legal.

Pois bem.

Portanto, resta verificar neste agravo tão somente se no deferimento da recuperação judicial os empresários rurais demonstraram se cumpriram exigência do exercício da atividade rural pelo biênio legal.

Examinando os autos principais na origem, nota-se os agravados,
ANTÔNIO CARLOS IENERICH, IURI FRANCO ROCHA e GILBERTO BELINATO
, lograram êxito em comprovar o regular exercício de suas atividades há mais de 2 (dois) anos.

Inclusive, neste particular, é importante transcrever a perícia prévia, a qual realizou um estudo aprofundado sobre os produtores rurais, ressaltando que apenas recente (dias antes do pedido de recuperação judicial) formalizaram a sua situação jurídica de empresários perante Junta Comercial do Mato Grosso e Secretaria da Receita Federal do Brasil,
questão superada pelo STJ
, porém, se constatou o exercício regular da atividade de produtores rurais, em período superior ao biênio legal, através de outros documentos. Confira no
ID no 48591957
:

“(...)
I.1.4 - Antônio Carlos Ienerich

A formalização da situação jurídica do Requerente pode ser comprovada pela Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado do Mato Grosso na data de 21.01.2020, atestando que o mesmo possui a natureza jurídica de empresário, com capital social declarado de R$10.000,00 (dez mil reais), tendo seus atos constitutivos sido arquivados na data de 20.01.2020 (ID 29320738, página 04). Esta Auxiliar também efetuou pesquisa no sítio público da Receita Federal do Brasil, comprovando a situação de ATIVA do empresário perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ/MF, de acordo com a inscrição no 36.063.167/0001-49, tendo como objeto social a criação de bovinos para corte e cultivo de cereais em geral.

Importante ressaltar que o Requerente apenas recentemente formalizou a sua situação jurídica de empresário perante os órgãos competentes (Junta Comercial do Mato Grosso e Secretaria da Receita Federal do Brasil). Porém, esta Auxiliar constatou que o Requerente exerce regularmente a atividade de produtor rural, em período superior ao biênio legal, prescrito pela legislação pertinente, mediante exame de documentação comprobatória alternativa, tais como:

* Declarações de Imposto de Renda – Pessoa Física, com a inclusão do anexo comprobatório da exploração de atividade rural, na condição de proprietário, no exercício de 2019 (ano-calendário 2018) – (ID 29323519, páginas 10/11);

* Inscrição como produtor rural na Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso (16.01.2018) – doc. 01;

* Contrato de Arrendamento de imóvel rural, para exploração agrícola – doc. 02;

* Termo de posse de imóvel rural na qual exercida exploração pecuária (arrendamento) – doc. 03;

* Contrato de arrendamento de pastagem vigente – doc. 04;

* Notas fiscais de aquisição de produtos para agropecuária (fevereiro/2018 a fevereiro/2020) – doc. 05.

I.1.5 - Gilberto Belinato

A formalização da situação jurídica do Requerente pode ser comprovada pela Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado do Mato Grosso na data de 21.01.2020, atestando que o mesmo possui a natureza jurídica de empresário, com capital social declarado de R$10.000,00 (dez mil reais), tendo seus atos constitutivos sido arquivados na data de 20.01.2020 (ID 29320738, página 5). Esta Auxiliar também efetuou pesquisa no sítio público da Receita Federal do Brasil, comprovando a situação de ATIVA do empresário perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ/MF, de acordo com a inscrição no 36.064.353/0001-00, tendo como objeto social a criação de bovinos para corte e cultivo de cereais em geral.

Importante ressaltar que o Requerente apenas recentemente formalizou a sua situação jurídica de empresário perante os órgãos competentes (Junta Comercial do Mato Grosso e Secretaria da Receita Federal do Brasil). Porém, esta Auxiliar constatou que o Requerente exerce regularmente a atividade de produtor rural, em período superior ao biênio legal, prescrito pela legislação pertinente, mediante exame de documentação comprobatória alternativa, tais como:

* Declarações de Imposto de Renda – Pessoa Física, com a inclusão do anexo comprobatório da exploração de atividade rural, na condição de condômino, nos exercícios 2017 e 2018 – doc. 06;

* Inscrição como produtor rural na Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, na condição de condômino (06.11.2017) – doc. 07;

* Contrato de arrendamento de área rural para exploração de pecuária – doc. 08;

* Notas fiscais de aquisição de produtos para agropecuária e comercialização de gado (14.11.2016 a 20.12.2019) – doc. 09.

I.1.6 - Iuri Franco Rocha

A formalização da situação jurídica do Requerente pode ser comprovada pela Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado do Mato Grosso na data de 21.01.2020, atestando que o mesmo possui a natureza jurídica de empresário, com capital social declarado de R$10.000,00 (dez mil reais), tendo seus atos constitutivos sido arquivados na data de 20.01.2020 (ID 29320738, página 06). Esta Auxiliar também efetuou pesquisa no sítio público da Receita Federal do Brasil, comprovando a situação de ATIVA do empresário perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ/MF, de acordo com a inscrição no 36.058.590/0001-50, tendo como objeto social a criação de bovinos para corte e cultivo de cereais em geral.

Importante ressaltar que o Requerente apenas recentemente formalizou a sua situação jurídica de empresário perante os órgãos competentes (Junta Comercial do Mato Grosso e Secretaria da Receita Federal do Brasil). Porém, esta Auxiliar constatou que o Requerente exerce regularmente a atividade de produtor rural, em período superior ao biênio legal, prescrito pela legislação pertinente, mediante exame de documentação comprobatória alternativa, tais como:

* Declarações de Imposto de Renda – Pessoa Física, com a inclusão do anexo comprobatório da exploração de atividade rural, na condição de proprietário e condômino, nos exercícios 2017 (doc. 10) e 2018 (ID 29323519, páginas 39/41);

* Inscrição como produtor rural na Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, na condição de condômino (06.11.2017) – doc. 07, já citado acima;

* Saldo atual de exploração emitido pelo INDEA – MT – doc. 11;

* Contratos de arrendamento de área rural para exploração pecuária (doc. 08, já citado acima) e agrícola (doc. 12)

* Notas fiscais de aquisição de produtos para agropecuária (01.11.2017 a 13.02.2020) – doc. 13."

Portanto, em cumprimento à determinação do STJ, que tem admitido a comprovação das atividades por qualquer forma documental, independentemente do tempo de registro na Junta Comercial, tenho que foram devidamente comprovados pelos agravados
ANTÔNIO CARLOS IENERICH, IURI FRANCO ROCHA e GILBERTO BELINATO
o regular exercício de suas atividades de produtores rurais por mais de 02 anos.

Desta forma, deve ser mantida a decisão singular que deferiu o processamento da recuperação judicial para os agravados
ANTÔNIO CARLOS IENERICH, IURI FRANCO ROCHA e GILBERTO BELINATO.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento par manter decisão singular que deferiu o processamento da recuperação judicial para os agravados
ANTÔNIO CARLOS IENERICH, IURI FRANCO ROCHA e GILBERTO BELINATO.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022